Tribunal: TJPA
Processo: 0821391-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821391-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: E DE N LOPES RAMOS COM. DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. CARTULARIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. JUNTADA DA CÁRTULA FÍSICA. CRITÉRIO DO JULGADOR. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo a determinação judicial de apresentação da via física original da Cédula de Crédito Bancário (CCB), sob pena de indeferimento da petição inicial da ação de execução extrajudicial (Proc. nº 0800434-56.2025.8.14.0052), ajuizada com fundamento em inadimplemento de obrigação no valor de R$ 288.915,87.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a apresentação da via original física da Cédula de Crédito Bancário para o prosseguimento de ação de execução, mesmo diante da alegação de que o título teria sido emitido de forma escritural e digitalizada no âmbito do processo judicial eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial com força circulante e passível de endosso, nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, atraindo a incidência do princípio da cartularidade, que exige a apresentação da via original como garantia de autenticidade e unicidade da execução.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, embora a juntada do original seja a regra para os títulos cartulares, a exigência da via física deve observar a presença de fato concreto impeditivo da cobrança do crédito, devidamente alegado pelo devedor. Conforme decidido no REsp 2.013.526/MT:

“A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito”
, sendo essa exigência compatível com os §§1º e 2º do art. 425 do CPC/2015. A exibição da via original visa garantir a identidade entre o credor e o titular do direito de crédito, resguardando a segurança jurídica.

5.

No caso concreto, o título foi emitido de forma presencial, não havendo nos autos comprovação de sua escrituração eletrônica nem a demonstração inequívoca de que o mesmo não tenha circulado, o que justifica a exigência de apresentação do original.

6.

A decisão monocrática fundamentou-se corretamente na proteção contra a duplicidade de execuções, na ausência de prova inequívoca da natureza escritural do título, e na jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Cédula de Crédito Bancário não emitida eletronicamente pode exigir a apresentação da via original para instruir ação de execução, em razão dos princípios da cartularidade e da segurança jurídica, de modo a estar a critério do julgador.

2.

A exigência da via física pode ser dispensada apenas quando houver demonstração inequívoca de que o título é escritural e que não houve sua circulação.

3.

A apresentação do título original visa assegurar a identidade entre o credor que executa o crédito e o verdadeiro titular do direito, prevenindo execuções múltiplas ou ilegítimas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC/2015, arts. 425, VI e VIII, §§ 1º e 2º; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29; Lei nº 11.419/2006, art. 11, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.013.526/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28/02/2023, DJe 06/03/2023;
STJ, REsp 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/11/2021, DJe 12/11/2021;
TJPA, AI nº 0807803-34.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07/08/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
agravo interno
interposto Banco do Brasil S.A, contra decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado, mantendo a determinação de apresentação, nos autos da execução, da via física original da Cédula de Crédito Bancário (CCB), sob pena de indeferimento da petição inicial.

A origem do litígio remonta à propositura, pelo ora agravante, de ação de execução de título executivo extrajudicial (processo n.º 0800434-56.2025.8.14.0052), na qual se pleiteia o adimplemento da obrigação pecuniária no importe de R$ 288.915,87, decorrente de inadimplemento de CCB firmada em 28/10/2024 com a empresa agravada, E De N Lopes Ramos Com. De Alimentos Ltda.

Na instância de origem, o Juízo determinou que o exequente promovesse a emenda da exordial, instruindo-a com a via física do título executivo. Fundamentou sua decisão no fato de que a CCB em questão, por ser passível de endosso, exige a juntada do original para o exercício do direito de execução, em atenção ao princípio da cartularidade. Contra tal decisão foi interposto Agravo de Instrumento.

Este Relator, ao apreciar o recurso em decisão monocrática, negou-lhe provimento, por entender que, mesmo diante da sistemática do Processo Judicial Eletrônico, a apresentação da cártula física é imprescindível nos casos em que o título exequendo não é emitido originalmente por meio eletrônico, como se verificou no caso concreto, conforme declarado pelo próprio banco, inexistindo comprovação de escrituração eletrônica da CCB.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente agravo interno (id.

31560428, págs. 1/9). Alega, inicialmente, que a decisão impugnada incorreu em formalismo excessivo e desnecessário, em desacordo com a moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legislação federal aplicável e os princípios do processo eletrônico.

Afirma que a CCB foi firmada em 28/10/2024, em momento posterior à vigência das Leis nº 13.986/2020 e nº 14.620/2023, que alteraram a Lei nº 10.931/2004 para admitir a forma escritural (eletrônica) de emissão, circunstância que, segundo alega, dispensa a apresentação da via física do título, pois este estaria registrado de forma digital, com plena validade jurídica e segurança das informações.

Sustenta que a exigência de juntada da via original física, sem provocação da parte executada, além de ofender o princípio da legalidade (art. 5º, II, da Constituição Federal), ignora as disposições do art. 11, § 1º da Lei nº 11.419/2006 e do art. 425, VIII, do CPC, os quais conferem valor probatório equivalente entre os documentos físicos e suas versões digitalizadas no âmbito do PJe.

Argumenta que a jurisprudência do STJ vem admitindo a desnecessidade de apresentação da via original do título, salvo quando houver impugnação concreta e específica por parte do devedor quanto à existência, autenticidade, circulação ou possibilidade de duplicidade da execução, o que não se verifica no caso concreto, haja vista que o executado sequer foi citado, não havendo qualquer insurgência quanto à validade do título ou à titularidade do crédito.

Ao final, o agravante requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, para reconhecer a suficiência da via digital da CCB, apresentada nos autos da execução e o prosseguimento regular do feito executivo, afastando-se a exigência de apresentação do documento físico.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Portanto, a controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à verificação da legalidade da decisão monocrática que, ao apreciar agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., negou provimento ao recurso e manteve a determinação de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB), como condição para o prosseguimento da ação executiva.

O agravante sustenta, em síntese, que a exigência de juntada do título físico não encontra respaldo legal, sobretudo à luz da sistemática do processo eletrônico, e que a CCB em questão teria sido firmada sob a égide de normas que autorizam sua emissão por meio escritural, dispensando, portanto, a exibição da cártula original. Invoca, para tanto, entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual somente haveria necessidade da via física diante de impugnação concreta por parte do executado.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nesse sentido, a decisão monocrática proferida por esta Relatoria encontra-se devidamente fundamentada e bem resolveu a controvérsia posta, consoante se observa da sua leitura

Ressalta-se que o título executivo extrajudicial em análise não foi emitido por meio eletrônico, mas sim de forma presencial, o que reforça a aplicação dos princípios da cartularidade e da literalidade, ínsitos aos títulos de crédito regidos pela Lei nº 10.931/2004. O referido diploma legal confere à Cédula de Crédito Bancário natureza de título de crédito passível de endosso, o que impõe um ônus adicional de precaução para evitar a duplicidade de execuções e assegurar a legitimidade ativa do exequente.

Não se pode admitir, por via de interpretação extensiva das disposições sobre o processo eletrônico, o esvaziamento das garantias que visam resguardar a segurança jurídica das relações creditícias, sobretudo quando se está diante de título executivo com força circulante, cuja apresentação física se mostra necessária para evitar riscos de duplicidade ou execução por terceiro endossatário.

Assevera-se que conforme decidido no REsp 2.013.526/MT:

“A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito”
, sendo essa exigência compatível com os §§1º e 2º do art. 425 do CPC/2015.

Vejamos o trecho da decisão monocrática que analisou e apreciou a controvérsia:

Trata-se de cédula de crédito bancário n.º 134.103.142 (id. 154347145 do processo de origem), na qual o Agravante forneceu um financiamento no valor de R$ 218.219,72 (duzentos e dezoito mil e duzentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), com a finalidade de pagamento do saldo devedor de dívidas concernente às operações de crédito contratadas anteriormente com o Banco do Brasil. Sendo assim, o recorrente alega que o agravado se encontra inadimplente (id. 154347142, págs. 2/3 do processo de origem).

No que tange à exigência de apresentação da Cédula de Crédito Bancário em sua via original, a ser depositada em juízo, conforme determinado pelo Juízo de origem na decisão constante no id. 154737891, observa-se que a necessidade de juntada do título executivo extrajudicial em sua forma física deve ser observada, a critério do julgador, sempre que invocado algum fato concreto que possa obstar a exigibilidade do crédito. No presente caso, constata-se configurada tal necessidade, porquanto a inadimplência do devedor é o elemento que, justamente, dá ensejo à constituição da mora, o que exige, para segurança jurídica da execução, o resguardo da cártula original, à luz do disposto no artigo 425, VI, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confere respaldo o entendimento firmado no REsp 2.013.526/MT, julgado em 28/02/2023 pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado no DJe de 06/03/2023.

Destarte, a finalidade da determinação judicial para a apresentação do título original é certificar a ausência de circulação, garantindo a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento.

Nesse sentido, tal prática judicial se faz necessária porque as cédulas de crédito bancário também são títulos executivos, nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004, sendo possível a sua circulação por meio de endosso. Desta forma, pretende-se evitar que o mesmo título seja endossável em execuções diferentes por meio de juntadas de simples fotocópias, o que poderia prejudicar a devida quitação do débito em análise, que acaba por ser o objetivo final da ação de execução de título extrajudicial de origem.

Logo, a obrigação de apresentação da via original da cédula de crédito bancário –que, conforme exigência da Lei nº 10.931/2004, constitui título de crédito, carregando, desse modo, a característica da cartularidade– se aplica às cédulas de crédito bancário. Ressalta-se que o título executivo, ora em questão, não foi emitido eletronicamente, e sim, presencialmente. Assim, o STJ consolidou jurisprudência acerca da efetiva necessidade de juntada do original da cédula de crédito bancário. Deste modo, colaciono posicionamento:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(...)

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

(...)

10. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021, grifo nosso).

Nessa perspectiva, menciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA CONTRA ATO DECISÓRIO QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITALIZADA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL EM SECRETARIA. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Simples cópia digitalizada de Cédula de Crédito Bancário não é suficiente para aparelhar a Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, eis que passível de circulação/transferência a terceiros. Observância ao princípio da cartularidade. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.

2. Escorreito o ato judicial que concede prazo para emenda da petição inicial, determinando a juntada da via original do título executivo extrajudicial.

3. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807803-34.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/08/2023)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a juntada da via original da cédula de crédito bancário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: a necessidade de apresentação do título de crédito bancário original para instruir ação de busca e apreensão, considerando sua possibilidade de circulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.931/2004 reconhece a cédula de crédito bancário como título de crédito executivo extrajudicial, sujeito aos princípios da literalidade, autonomia e cartularidade, sendo indispensável sua apresentação na via original para evitar a circulação ilegítima e eventual duplicidade de cobrança.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a apresentação de cópia autenticada é insuficiente para instruir ações baseadas em cédulas de crédito bancário.

5. A decisão do juízo de origem está de acordo com os preceitos legais e precedentes que visam assegurar a regularidade e a segurança jurídica na execução dos títulos de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A cédula de crédito bancário, como título de crédito sujeito à circulação, exige a apresentação da via original para instruir ações judiciais que busquem sua execução ou outros efeitos jurídicos."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29; CPC/2015, arts. 317, 321 e 485.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16/02/2016; STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/06/2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800159-69.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/02/2025)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTO ORIGINAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO. ART.28 DA LEI 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. CÓPIA INSUFICIENTE PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária

II - Sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial

III – Decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que fosse acostado o contrato original não merece qualquer reparo.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803869-39.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/03/2022)

Frisa-se, ainda, com vistas ao prequestionamento expresso e à prevenção de embargos de declaração com fundamento em eventual omissão, que foram devidamente examinados os dispositivos legais apontados pelo agravante como violados, notadamente os arts. 5º, II, da Constituição Federal, 11, §1º, da Lei nº 11.419/2006, 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, e art. 425, VIII, do Código de Processo Civil. No entanto, como fundamentado ao longo deste voto, nenhum deles afasta ou excepciona, no caso concreto, a exigência da apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário não emitida eletronicamente, sobretudo diante da ausência de comprovação inequívoca de sua natureza escritural e da necessidade de garantir a segurança jurídica da execução fundada em título circulável. Logo, as teses jurídicas ventiladas pelo agravante foram devidamente apreciadas, ainda que rejeitadas, por se mostrarem inaplicáveis à hipótese dos autos.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a sua pretensão recursal, razão pela qual a mantenho.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026